Tribunal: TJMT
Processo: 1056263-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056263-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 110.208.221-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 110.208.221-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO ANTERIOR – NOVOS DESCONTOS RELACIONADOS AO MESMO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, CPC – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

O autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC), na medida em que não demonstrou a realização de descontos, após a celebração do acordo noticiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Benedito Francisco de Lima
e o outro pelo
Banco Daycoval S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória C/C Condenatória ajuizada pelo primeiro apelante, para declarar a inexistência da dívida que originou os descontos questionados e condenar o réu na restituição dos valores indevidamente cobrados a partir de setembro/2020, já com a dobra, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

O autor pugna, apenas, pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, asseverando, para tanto, a ocorrência do ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Por sua vez, o banco apela ao id. 142247182, sustentando, em breve resumo, que, após o acordo entabulado entre as partes em 08/09/2020, nos autos do processo no 1016919-66.2020.8.11.0001, não houve mais qualquer desconto relativo ao contrato no 55-6322067/19, de modo que descabe a condenação perseguida pelo autor.

As contrarrazões vieram ao id. 142247187 e ao id.

142247188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Merece reparos a sentença impugnada.

O autor ajuizou esta ação, narrando que, em 24/4/2020, propôs ação de indenização em face do banco réu perante o 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT (ação n. 1016919-66.2020.8.11.0001), porque foi vítima de cobrança indevida.

Disse que na propalada ação, as partes celebraram acordo, por meio do qual deram quitação integral do contrato e ajustaram o pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil rasos).

Referida ação se refere ao Contrato n. 55.6322067/19 e foi arquivada em 18/9/2020.

Afirma que, não obstante, a partir do mês de setembro/2020, o banco voltou a efetuar descontos no benefício previdenciário dele, no valor de R$ 131,32, relacionados ao referido contrato, totalizando o montante de R$ 525,28 (quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), até a data do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Em que pese ser cabível a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC), tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, essa facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1134599/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Nessa perspectiva é que me convenço da improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não comprovou a realização de descontos, após a celebração do acordo nos autos da ação indenizatória, que tramitou no âmbito Juizado Especial.

Com efeito, consoante se infere do documento colacionado ao id. 142246178, o acordo foi realizado em
08/09/2020
e a sentença homologatória proferida em 19/09/2020 (id.

142246179).

Todavia, na tentativa de comprovar os supostos descontos indevidos o autor se resumiu a juntar o Extrato de Empréstimos Consignados do INSS, relativo ao mês de
março/2020
, documento este, portanto, imprestável para o desiderato.

Nesse contexto, não tendo o autor logrado êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, a improcedência da ação é medida imperiosa.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo banco, para reformar a sentença e, com isso, julgar improcedentes os pedidos autorais. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso do autor. Inverta-se o ônus sucumbencial, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022